Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018850-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAREDIL AUXILIADORA DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 944.284.841-00 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018850-41.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maredil Auxiliadora de Almeida Santana

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTORA QUE EXERCE A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE. PLEITEIA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente pleiteia pela nulidade da sentença sob o argumento de que há ausência de fundamentação, entretanto, observo que a decisão foi devidamente fundamentada, tendo em vista que julgou improcedente a pretensão inicial em razão de ausência de vínculo jurídico da reclamante com o Município de Cuiabá/MT.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No intuito de comprovar suas alegações a requerente juntou aos autos fichas financeiras, contudo, tais documentos comprovam seu vínculo funcional junto a prefeitura de Várzea Grande/MT. Pois bem.
É cediço que incumbe o ônus de prova dos fatos constitutivos do direito a parte requerente, como dispõe no artigo 373, I, do CPC, portanto alegando fazer jus a verbas salariais provenientes de vínculo funcional junto ao Município de Cuiabá, cumpre que a demonstre através da apresentação mínima de documentos necessários para o julgamento de seu processo, o que não o fez. Assim, não se revela razoável que seja suprida a negligência da requerente que, ao contrário do alegado, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.
No caso dos autos, a requerente sequer apresentou prova documental que permita aferir seu vínculo funcional junto ao Município de Cuiabá
. Ou seja, a ausência da prova documental com elementos mínimos sobre o alegado negócio jurídico
inviabiliza a produção da prova testemunhal
sobre os fatos ventilados, porquanto a prova testemunhal não tem o condão de substituir o mínimo de prova documental exigida por lei.”.

3. Não há como condenar o Munícipio de Cuiabá/MT ao pagamento de verbas remuneratórias de servidor que exerce função pública em Município diverso, como se pode notar pelas fichas financeiras juntadas na inicial a autora é Agente Comunitária de Saúde da cidade de Várzea Grande/MT.

4. De acordo com o ofício no 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, o Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal, informa ser desnecessária a intervenção ministerial, uma vez que não envolve interesse público capaz de justificar a sua intervenção.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará, com as custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021